Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO E DESACATO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOLO EVIDENCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DESACATO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta por erro de tipo, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório demonstra que a apelante subtraiu o aparelho de telefone celular pertencente ao estabelecimento comercial.

2. Nas circunstâncias do caso concreto, pelo comportamento agressivo e negativa da subtração sustentado pela ré no momento da abordagem, a qual só admitiu que subtraiu o bem em Juízo, sob justificativa que pensava ser o de sua propriedade, não encontra respaldo na prova colhida.

3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.

4. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo ou insuficiência de provas, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, demonstram que a ré dirigiu expressões ultrajantes aos policiais militares durante a abordagem, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções dos artigos 155, caput, e 331, ambos do Código Penal (furto e desacato), e do artigo 21 da Lei das contravenções penais (vias de fato), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 01 (um) ano de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.